Tribunal: STF
Processo: ARE 1570540
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. INDICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INSERVÍVEL. DISSENSO NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal assim ementado:

“Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Propaganda enganosa. Curso de extensão como graduação. Inaplicabilidade do Tema 1.154/RG. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. O recurso extraordinário busca a reforma do acórdão que manteve a condenação da recorrente à restituição de valores e indenização por danos morais, em demanda relativa a publicidade enganosa por parte da instituição de ensino, que ofertou curso de extensão como se fosse de graduação.
2. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral, ofensa reflexa à Constituição (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), impossibilidade de reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), bem como por não se amoldar ao Tema 1154 da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário preenche o requisito de preliminar de repercussão geral; (ii) saber se a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa configura violação direta ou reflexa à Constituição; (iii) saber se a matéria em análise se amolda ao Tema 1154 da Repercussão Geral; e (iv) saber se a revisão das premissas fáticas e contratuais adotadas pelo Tribunal de origem é compatível com o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que a parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, em conformidade com o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e o art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. A afirmação genérica de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente não são suficientes para suprir o requisito de fundamentação, e a deficiência não pode ser suprida em sede de agravo interno, devido à preclusão consumativa.
5. A verificação de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa demanda o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando violação reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme o entendimento firmado no ARE 748.371-RG.
6. A demanda, que versa sobre indenização por publicidade enganosa de instituição de ensino superior privada, não se amolda ao Tema 1154 da Repercussão Geral, o qual trata especificamente da competência da Justiça Federal para processar e julgar causas relativas à expedição de diplomas de conclusão de curso superior.
7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram à conclusão pela responsabilidade da agravante pelos danos eventualmente causados à parte agravada, demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas nº 279 e 454 do STF.
IV. Dispositivo e tese
8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
9. Agravo interno conhecido e não provido.”

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial quanto à aplicação do Tema 1154 da Repercussão Geral ao caso dos autos. Afirma que:

 “O ponto central da análise reside no interesse processual e legitimidade da UNIÃO FEDERAL e na sua inclusão no polo passivo em ações onde o objeto da discussão envolvam matérias relativas a irregularidades na graduação de ensino superior por Instituições de Ensino Superior que integram o Sistema Federal de Educação, diante de decisões divergentes proferidas nos autos do ARE 1.572.681/PE (2ª Turma, paradigma) e do RE 1.570.540/PE (1ª Turma, acórdão embargado)” (destaquei).

Ao final, requer “seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido para que, reformando o acórdão embargado, prevaleça o entendimento firmado no acórdão paradigma (ARE 1.572.681/PE)” (destaquei).
É o relatório.
Decido.
De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, divergir do julgamento da outra Turma ou do Plenário.
O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Registro, de plano, que, nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, a indicação de decisão monocrática como paradigma, caso do ARE 1.572.681/PE (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.10.2025), não serve ao fim de viabilizar a admissibilidade de embargos de divergência, porque insuscetível de evidenciar a existência de dissenso jurisprudencial orgânico, seja entre as duas Turmas, seja entre Turma e Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, a jurisprudência remansosa desta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência, com fundamento nos artigos 330 e 332 do RISTF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar os pressupostos de cabimento dos embargos de divergência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência não são admissíveis pela jurisprudência deste Tribunal. 4. De acordo com os arts. 1.043, do CPC/2015 e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 5. Os paradigmas invocados, portanto, não servem para demonstrar a divergência apontada. [...] 10. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental desprovido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1442929 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 14-08-2025 -  (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. [...] 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1131209 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30-04-2020)

Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte embargante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente